Tribunal: TCU
Processo: 021.670/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio no 750192/2010, Siafi/Siconv 750192 (no da TCE no sistema: 1035/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1561/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Sr. Luís Reis de Andrade e da Associação de Municípios pelo Desenvolvimento Integrado - Amdi, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 750192/2010, registro Siafi 750192 (peça 8) , firmado entre o Ministério do Esporte e a aludida associação, o qual teve por objeto "o funcionamento de 5 núcleos e 4 subnúcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade, por 14 meses, para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, no Estado de Minas Gerais, nos municípios de Açucena, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Iapu, Naque, Periquito, Santana do Paraíso, Tarumirim e Timóteo"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 178 a 180) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 181) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 20/12/2012 (peça 94) , data em que as contas foram prestadas (art. 4o, inciso II) ; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 22 da instrução, peça 178, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre o Parecer Técnico de Avaliação do Cumprimento do Objeto 39/2015 (peça 104) , de 3/8/2015 , que concluiu pela aprovação parcial da execução física e atingimento dos objetivos do convênio, e a Nota Técnica 11/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPC (peça 127) , de 18/1/2022 , que tratou da análise da prestação de contas do Termo de Convênio 750192/2010, foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis e de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.670/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Municípios pelo Desenvolvimento Integrado - Amdi (07.543.941/0001-10) ; e Luis Reis de Andrade (XXX.390.148-XX) . 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012.